Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600491-27.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO
CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS
NO PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada
extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância excepcional
que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel.
Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.

[...]

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em 23/10/2020)
(Grifos inexistentes no original)
Num. 42861965 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113354217200000041836485
Número do documento: 22013113354217200000041836485

Assim é a jurisprudência desta Corte para as Eleições 2020:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020.
PREFEITO. CONTAS DESAPROVADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO
OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
DOAÇÕES FINANCEIRAS SUCESSIVAS NO MESMO DIA E PELA MESMA PESSOA,
POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE, PERFAZENDO VALOR TOTAL SUPERIOR AO LIMITE
ESTABELECIDO. IRREGULARIDADE CARACTERIZADA. DEPÓSITO EM DINHEIRO
DECLARADO COMO AUTOFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE POSSIBIIDADE DE
RASTREIO DO NUMERÁRIO. PREJUÍZO À CONFIABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DOS VALORES DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECURSO NÃO
PROVIDO.

(...)

5. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir s

Inteiro teor:
01/02/2022
Número: 0600491-27.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 05/08/2021
Processo referência: 0600491-27.2020.6.16.0155
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600491-
27.2020.6.16.0155 que julgou prestadas e desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato
Israel Antonio Hipólito Antunes, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc.
II, Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente de que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75 da Res. TSE
23607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada
Israel Antonio Hipólito Antunes, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB, no município de Piraquara/PR, desaprovadas tendo em vista que as
prestações de contas vieram zeradas, sem movimentação financeira ou estimável em dinheiro,
razão pela qual, não houve como proceder a análise ou comprovar sua regularidade, situação que
só pode ser justificada em casos de desistência de campanha, ou quantidade de votos que deixam
claro a não existência de campanha eleitoral).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ISRAEL ANTONIO HIPOLITO ANTUNES
VEREADOR (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
ISRAEL ANTONIO HIPOLITO ANTUNES (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42861
965
31/01/2022 13:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.224

RECURSO ELEITORAL 0600491-27.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ISRAEL ANTONIO HIPOLITO ANTUNES VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
RECORRENTE: ISRAEL ANTONIO HIPOLITO ANTUNES
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A
PROLAÇÃO DA RESPEITÁVEL SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE RECEITAS
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADVOGADO E CONTADOR.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS CONFIGURADA.
CONFIABILIDADE DAS CONTAS PREJUDICADA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as
contas relativas ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020,
diante da omissão de receitas e de despesas eleitorais, eis que o
recorrente apresentou suas contas zeradas, mas obteve 85 votos.

2. Incide o fenômeno processual da preclusão nos processos de
prestação de contas, quando a parte, intimada para apresentar a
documentação, não a faz em momento oportuno, sendo
descabida a apresentação posterior.

3. O recebimento de doações estimáveis em dinheiro relativas ao
Num. 42861965 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113354217200000041836485
Número do documento: 22013113354217200000041836485

uso conjunto de material de propaganda eleitoral deve ser
registrado na prestação de contas do candidato beneficiário, nos
termos do artigo 60, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Precedentes desta Corte.

4. A omissão de despesas relativas à assistência jurídica e
contábil, mesmo quando estimável, macula a transparência e viola
a confiabilidade das contas, obstaculizando o efetivo controle
pela Justiça Eleitoral.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/01/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Israel Antonio Hipolito Antunes em
face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara,
que julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereador do Município de
Piraquara, nas Eleições de 2020, diante da omissão de receitas e despesas eleitorais, eis
que o recorrente apresentou suas contas zeradas, mas obteve 85 votos.

Em suas razões recursais (ID 40667766), o recorrente sustentou que as
doações estimáveis foram devidamente informadas à contadora responsável, que deveria
ter realizado o lançamento, mas não o fez, sendo necessária a retificação. Aduziu que na
retificação das contas constou, devidamente, a doação estimável, sendo possível
identificar a origem do recurso. Afirmou que a falha não prejudicou a análise das contas,
nem impediu a fiscalização pela Justiça Eleitoral, eis que buscou a regularização no
momento oportuno. Destacou que não há indícios de má-fé, não podendo ser prejudicado
por irregularidade resultante do erro de terceiro. Afirmou que a irregularidade apontada é
módica, razão pela qual devem ser aplicados os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, para aprovação das contas. Juntou jurisprudência sobre a possibilidade de
juntada de novos documentos na fase recursal. Requereu, assim, o conhecimento e o
provimento do recurso, para que sejam julgadas aprovadas as contas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42403816) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que o recorrente
realizou campanha eleitoral, já que obteve 85 votos, de modo que a prestação de contas
Num. 42861965 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113354217200000041836485
Número do documento: 22013113354217200000041836485

não reflete a real movimentação de recursos, devendo ser desaprovada.

Em vista da inexistência de informação de despesas com contador e
advogado, o recorrente foi intimado, em duas oportunidades (ID 42707329 e ID
42756798), para apresentar manifestação, mas permaneceu inerte.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
Num. 42861965 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113354217200000041836485
Número do documento: 22013113354217200000041836485

os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Preclusão na Produção da Prova Documental

Diante do advento da Lei nº 12.034/2009, tornou-se pacífico o entendimento
de que o processo de prestação de contas é de natureza jurisdicional, razão pela qual a
Justiça Eleitoral atua, no âmbito desses feitos, no exercício da jurisdição.

Embora a norma consigne a natureza jurisdicional apenas da prestação de
contas partidária, de uma interpretação sistemática da Lei das Eleições e das
Resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, essa mesma natureza deve ser
reconhecida à prestação de contas eleitoral, uma vez que esse procedimento também
está submetido ao contraditório, à ampla defesa, à recorribilidade e à preclusão, entre
outros princípios jurídicos que norteiam os processos judiciais.

Mas não é só.

O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a
lógica processual, de modo que “a ausência de circunstância excepcional que tenha
obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas” (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min.
Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).

A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os
gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas
Eleições 2020, prevê a incidência do fenômeno processual da preclusão, nos casos em
que as diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não forem cumpridas no prazo
estipulado:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das
falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser
apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

Num. 42861965 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113354217200000041836485
Número do documento: 22013113354217200000041836485

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo de 3
(três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação
ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se
refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles que se
amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC.

Especificamente sobre o procedimento da prestação de contas simplificada, a
Resolução TSE nº 23.607/2019 assim estabelece:

Art. 64

[...]

§ 3º Concluída a análise técnica, caso tenha sido oferecida impugnação ou detectada
qualquer irregularidade pelo órgão técnico, o prestador de contas será intimado para se
manifestar no prazo de 3 (três) dias, podendo juntar documentos.

§ 4º Apresentada, ou não, a manifestação do prestador de contas, o Ministério Público terá
vista dos autos para apresentação de parecer no prazo de 2 (dois) dias.

Logo, não se admite que o prestador de contas apresente documentos e
justificativas quando entender adequado, devendo essa apresentação ser realizada no
momento legalmente estabelecido: no prazo de 3 (três) dias contados da intimação da
análise preliminar, na qual foram indicadas as irregularidades a serem sanadas.

Como se vê, encontra-se bem delineado na legislação que o momento para
apresentação dos documentos é no ato do cumprimento da diligência determinada pela
Justiça Eleitoral na análise preliminar.

A inobservância do momento processual previsto no procedimento de
prestação de contas, para a juntada de documentos, acarreta a preclusão dessa
faculdade, sendo inadmissível, em regra, versar essa pretensão após a elaboração do
parecer conclusivo.

Vale destacar que o artigo 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019 somente
prevê a intimação, no caso de parecer técnico conclusivo, quando nele verificadas
inconsistências sobre as quais ainda não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação.

Excepcionalmente, portanto, poderão ser admitidos documentos, após o
parecer técnico conclusivo, se nele constarem novas inconsistências, das quais o
Num. 42861965 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113354217200000041836485
Número do documento: 22013113354217200000041836485

prestador ainda não tenha sido intimado.

No caso dos autos, após a análise preliminar, o prestador foi intimado a se
manifestar sobre a incoerência na prestação de contas, eis que obteve considerável
número de votos, mas declarou não ter movimentado recursos.

Em petição apresentada ao ID 40665116, o recorrente alegou que “ocorreu
sim campanha do candidato, todavia, apenas campanha de redes sociais e
distribuição de santinho, haja vista, que o candidato não possuía disponibilidade
econômica. O extrato bancário apresentado não apresenta movimentação, tendo em vista
a inexistência de movimentação financeira durante a campanha.

Nota-se que o prestador pôde se manifestar acerca da suposta irregularidade
reconhecida em sentença, quando intimado do relatório de diligência, oportunidade em
que afirmou que realizou campanha por meio de distribuição de santinhos, sem retificar
as contas para constar este gasto eleitoral.

Ultrapassado o momento processual adequado, portanto, não pode a parte
proceder à juntada de documentos posteriormente, em razão do fenômeno processual da
preclusão.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacifica no sentido de que
incide a preclusão nos processos de prestação de
contas, quando a parte, intimada para apresentar a documentação, não a faz em
momento oportuno, sendo descabida a complementação em tais hipóteses. Observem-se
os diversos julgados:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO
CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS
NO PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada
extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância excepcional
que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel.
Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.

[...]

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em 23/10/2020)
(Grifos inexistentes no original)
Num. 42861965 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113354217200000041836485
Número do documento: 22013113354217200000041836485

Assim é a jurisprudência desta Corte para as Eleições 2020:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020.
PREFEITO. CONTAS DESAPROVADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO
OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
DOAÇÕES FINANCEIRAS SUCESSIVAS NO MESMO DIA E PELA MESMA PESSOA,
POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE, PERFAZENDO VALOR TOTAL SUPERIOR AO LIMITE
ESTABELECIDO. IRREGULARIDADE CARACTERIZADA. DEPÓSITO EM DINHEIRO
DECLARADO COMO AUTOFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE POSSIBIIDADE DE
RASTREIO DO NUMERÁRIO. PREJUÍZO À CONFIABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DOS VALORES DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECURSO NÃO
PROVIDO.

(...)

5. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes”. (TSE. Respe 12140. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE
26/04/2021).

(...)

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600458-03.2020.6.16.0134, ACÓRDÃO n 59279 de
22/07/2021, Relator(aqwe) VITOR ROBERTO SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo DJE, Data 28/07/2021)

A prestação de contas retificadora, apresentada aos autos apenas após a
respeitável sentença, não pode ser apreciada, portanto, eis que não se admite a juntada
tardia nas situações em que a parte, previamente intimada para suprir a falha, não a faz,
operando-se a preclusão, nos termos do artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

A análise das irregularidades deve ser feita, então, à luz dos documentos e
informações apresentados pelo recorrente em momento anterior ao parecer técnico
conclusivo.

d) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral.
Num. 42861965 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113354217200000041836485
Número do documento: 22013113354217200000041836485

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que “[...] O candidato em questão fez 85
(oitenta e cinco) votos, situação não negada pelo prestador de contas que se manifestou
após intimação, afirmando que o candidato fez campanha sozinho, entretanto mesmo os
bens estimados ou serviços deveriam constar em uma campanha eleitoral. Da decisão do
TSE acima citada se percebe que há possibilidades de existir prestação de contas
zerada, mas isto só seria possível na ausência de campanha, na desistência ou renúncia
do candidato. Situação comprovada por uma baixa votação, tal situação não foi o caso do
candidato. [...] Por fim, não restam cumpridas as exigências legais e foram detectadas
irregularidades na análise técnica realizada, principalmente quanto ao contido nos incisos
IV do art. 65 da Resolução TSE 23607/2019”(ID 40665316).

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as receitas e
despesas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

Havendo, portanto, receitas e despesas, o candidato está obrigado a
especificá-las na prestação de contas, o que possibilita a análise pela Justiça Eleitoral do
emprego adequado dos recursos.

É certo que não pode ser admitida a desaprovação das contas fundamentada
tão somente na presunção de que a obtenção de votos pressupõe a movimentação de
recursos, sem outros elementos que indiquem falhas na prestação de contas.

Ocorre que, no caso dos autos, a prestação de contas foi apresentada
zerada, mas há informação, pelo próprio prestador, de que realizou campanha por meio
de santinhos, inexistindo a declaração dessa despesa, tampouco do recurso utilizado
para seu custeio.

Mesmo que tais materiais se refiram à propaganda conjunta, custeada por
outro candidato, o recebimento da doação estimável em dinheiro deveria ser declarada na
presente prestação de contas no momento oportuno.

A emissão de recibo eleitoral é facultada nos casos de recebimento de
doação estimável em dinheiro decorrente do uso comum de materiais de propaganda
eleitoral. Essa dispensa, entretanto, não afasta a obrigatoriedade de ser registrado na
prestação de contas do beneficiário o recebimento da doação estimável em dinheiro.
Num. 42861965 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113354217200000041836485
Número do documento: 22013113354217200000041836485

Assim determina a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 7º

[...]

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes hipóteses:

[...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos decorrentes do uso
comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser
registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa; e

[...]

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e na de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

(...)

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa
cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos decorrentes do uso
comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto
deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da
despesa.

III - a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até
o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.

(...)

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de
serem registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos
incisos I a III do referido parágrafo.

Como se vê, o recorrente deveria ter efetuado o lançamento dos valores
correspondentes aos materiais gráficos em sua prestação de contas.

Num. 42861965 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113354217200000041836485
Número do documento: 22013113354217200000041836485

Nesse sentido já decidiu esta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO REGISTRO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS.
IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.

1. O candidato que recebe material de campanha de outro candidato está obrigado a
registrá-lo como doação estimável em dinheiro, na forma dos artigos 7º, § 10º, e 57, §
2º, da resolução TSE nº 23.607/2019.

(...)

4. Recurso conhecido e não provido, com remessa de peças ao Ministério Público Eleitoral.
(TRE/PR. RE 0600707-50.2020.6.16.0199. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão nº
59.057. Publicado no DJE de 17/06/2021)

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.
CONTAS ZERADAS. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NÃO
DECLARADA. MATERIAIS DE PROPAGANDA ELEITORAL CONJUNTA COM
CANDIDATO DA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA POR ELE CUSTEADA. ARTIGO 60, §5º, E
ARTIGO 57, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADE GRAVE
QUE CONFIGURA OMISSÃO NA ARRECADAÇÃO DE RECURSOS PARA A CAMPANHA.
INAPLICABILIDADE DOS INSTITUTOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recebimento de doações estimáveis em dinheiro relativas ao uso conjunto de
material de propaganda eleitoral deve sempre ser registrado na prestação de contas
do candidato beneficiário, nos termos do artigo 60, §5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

2. A ausência de declaração ou registro de doações estimáveis em dinheiro configura
omissão de receitas e ensejar a desaprovação das contas.

3. Irregularidade de natureza grave, que impede a fiscalização e compromete a
confiabilidade das contas prestadas, inviabilizando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e não provido.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600640-23.2020.6.16.0155, ACÓRDÃO n 59904 de
28/10/2021, Relator(aqwe) FLÁVIA DA COSTA VIANA, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo DJE, Data 09/11/2021 )

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL DE PROPAGANDA. FALTA DE
REGISTRO DO RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DONATÁRIO. OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO.
ARTS. 7º, § 10 E 60, § 5º DA RES.-TSE Nº 23.607/2019. FALHA GRAVE. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Num. 42861965 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113354217200000041836485
Número do documento: 22013113354217200000041836485

1. Nos termos do art. 7º, § 10 e 60, § 5º da Res.-TSE nº 23.607/2019 é obrigatório o registro
do recebimento de doação estimável em dinheiro, relativo a material compartilhado de
propaganda eleitoral, na prestação de contas do beneficiário.

2. A falta de registro do recebimento de doação estimável na prestação de contas do
beneficiário é falha grave, que dificulta a fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de gastos
com materiais de uso comum declarados por partidos ou candidatos e seus
respectivos beneficiários e conduz à desaprovação das contas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE-PR RECURSO ELEITORAL nº 0600615-72.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais –
PARANÁ Relator: Roberto Ribas Tavarnaro. Acórdão n.º 59.740, pub. DJe de 06.10.2021)

Destaca-se que o registro do recebimento dessas doações é necessário,
porque esses valores compõem o limite de gastos de campanha, conforme artigo 5º da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos realizados pelo
candidato e os efetuados por partido político que possam ser individualizados, na forma do
art. 20, II, desta Resolução, e incluirão:

I - o total dos gastos de campanha contratados pelos candidatos;

II - as transferências financeiras efetuadas para outros partidos políticos ou outros
candidatos; e

III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.

Não há se aplicar, ainda, os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para aprovar as contas, pois inexiste nos autos qualquer indicação do
valor das receitas omitidas, ferindo a confiabilidade das contas prestadas e impondo,
deste modo, a sua desaprovação.

Também não há nos autos informação das despesas com contador e
advogado. O recorrente foi intimado a se manifestar sobre esta irregularidade em duas
oportunidades (ID 42707329 e ID 42756798), mas permaneceu inerte.

Sobre o tema, a Lei nº 9.504/97, após alteração legislativa trazida pela Lei nº
13.877/19, assim passou a dispor:

Art. 18-A.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste artigo, os gastos advocatícios e de
contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
Num. 42861965 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113354217200000041836485
Número do documento: 22013113354217200000041836485

decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não estão sujeitos a
limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa.

[...]

Art. 23.

§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será considerado
para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e
serviços estimáveis em dinheiro.

[...]

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:

[...]

§ 4º. As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de
gastos de campanha.

§ 5º. Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as do § 4º
deste artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato, do fundo
partidário ou do FEFC.

§ 6º. Os recursos originados do fundo de que trata o art. 16-C desta Lei utilizados para
pagamento das despesas previstas no § 4º deste artigo serão informados em anexo à
prestação de contas dos candidatos.

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/19, acompanhando a inovação
trazida em 2019, determina que:

Art. 4º.

[...]

§ 5º Os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e
honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou
partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor
dificuldade ao exercício da ampla defesa.

[...]

Art. 35.

§ 9º. O pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários de serviços
Num. 42861965 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113354217200000041836485
Número do documento: 22013113354217200000041836485

advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas
eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidato ou partido político não constitui doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro.

Como se pode notar, inobstante a alteração legislativa tenha excluído do
limite de gastos as despesas com honorários advocatícios e contábeis, ambos
permanecem caracterizados como gastos eleitorais, devendo ser informados nas
prestações de contas. Apenas quando esses serviços são doados por terceiros é que se
dispensa o registro da doação.

Como as despesas com honorários advocatícios e contábeis permanecem
sendo gastos eleitorais e o recorrente não logrou êxito em demonstrar que o custeio foi
realizado por terceiro, estes gastos deveriam constar na presente prestação de contas.

No Recurso Eleitoral nº 0600482-81.2020.6.16.0085, por unanimidade de
votos, este Tribunal entendeu que, embora a Resolução TSE nº 23.607/2019 tenha
excluído do limite de gastos as despesas com honorários advocatícios e contábeis, eles
continuam sendo gastos eleitorais e, nessa condição, permanece a obrigação de registrá-
los nas contas, exceto quando o pagamento é feito por terceiros. Veja-se trecho do
venerando Acórdão:

Constou na sentença que a candidata deixou de declarar as despesas relação aos
honorários de contador, o que, nos termos da Lei nº 9504/97, seriam considerados gastos
eleitorais (artigo 26, § 4º, da Lei nº 9504/97). A candidata informa que os honorários
contábeis foram arcados pelo candidato a Prefeito Carlos Roberto Tamura (ID. 32048116),
mas não junta qualquer documentação comprobatória nesse sentido. Em consulta ao
sistema SPCE do candidato a Prefeito Carlos Roberto Tamura, observa-se que não foram
elencados gastos com contador. A Prestação de Contas do referido candidato, que já teve o
trânsito em julgado reconhecido em 16/04/2021, houve reconhecimento expresso na
sentença de que não foram declarados pagamentos com honorários contábeis. Deste modo,
a tese vertida no recurso não se sustenta. Note-se que, embora a Resolução TSE nº
23.607/2019 tenha excluído do limite de gastos as despesas com honorários advocatícios e
contábeis, eles continuam sendo gastos eleitorais e, como tal, permanece a obrigação de
registrá-los nas contas, exceto quando o pagamento é feito por terceiros (art. 35, § 3º e 43,
§§ 3º e 4º, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019). Repito que não há demonstração, nos
autos, da origem dos recursos utilizados para pagamento do referido serviço. Deste modo, a
inconsistência permanece.

Esta Corte também já decidiu no sentido de que a omissão de despesas
relativas à assistência jurídica e contábil viola a confiabilidade das contas:

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.
LEI Nº 9.096/1995. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.432/2014. INEXISTÊNCIA DE CONTA
BANCÁRIA. DESNECESSIDADE DIANTE DA FALTA DE MOVIMENTAÇÃO DE
Num. 42861965 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113354217200000041836485
Número do documento: 22013113354217200000041836485

RECURSOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DOS LIVROS DIÁRIO E RAZÃO. INEXISTÊNCIA
DE REGISTROS DE CUSTOS FINANCEIROS OU ESTIMADOS COM SERVIÇOS
JURÍDICOS E CONTÁBEIS. DESAPROVAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE SANÇÕES.

4. A omissão de despesas relativas à assistência jurídica e contábil, mesmo quando
estimável, macula a transparência e viola a fidedignidade das contas, comprometendo
a confiabilidade das informações prestadas e obstaculizando o efetivo controle da
Justiça Eleitoral.

5. Considerando a gravidade das irregularidades constatadas, impõe-se a aplicação, com
fulcro nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, da pena de suspensão do
repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário à agremiação requerente pelo
período de seis meses, nos termos do art. 37, § 3º, da Lei nº 9.096/19953.

6. Desaprovação das contas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 17582, ACÓRDÃO n 53089 de 29/05/2017, Relator(aqwe)
LUIZ TARO OYAMA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 02/06/2017)

Há se concluir, assim, que a ausência de declaração das despesas com
material gráfico e com serviços de contador e advogado implica omissão de recursos
arrecadados, comprometendo a confiabilidade das contas do recorrente, razão pela qual
devem ser julgadas desaprovadas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do
recurso, para manter a respeitável sentença que JULGOU DESAPROVADAS AS
CONTAS do recorrente.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600491-27.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 ISRAEL ANTONIO HIPOLITO ANTUNES VEREADOR, ISRAEL ANTONIO
HIPOLITO ANTUNES - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, REGIELY ROSSI RIBEIRO - PR70286 - RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA
ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
Art. 28, §6º. O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional.
Num. 42861965 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113354217200000041836485
Número do documento: 22013113354217200000041836485

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 26.01.2022.

Num. 42861965 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113354217200000041836485
Número do documento: 22013113354217200000041836485